Tribunal: TJDFT
Processo: 0722436-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0722436-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS DORES NASCIMENTO SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, o objeto deste agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de suspensão do trânsito do executivo subjacente até o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que aviara o Distrito Federal almejando a desconstituição do título exequendo, e da subsistência de excesso de execução. Sucede que, admitido o recurso sem efeito suspensivo e aviadas contrarrazões, advindo o julgamento de parcial procedência da ação rescisória individualizada, o Juízo a quo determinara a suspensão do curso do executivo subjacente até a superveniência do trânsito em julgado da aludida ação excepcional[1]. Diante do fato jurídico novo, instado o agravante a se manifestar acerca de eventual interesse no julgamento meritório deste recurso, acorrera o ente distrital aos autos, pugnando pela suspensão do presente agravo até o trânsito em julgado da ação rescisória[2]. De fato, defronte o julgamento de parcial procedência da ação rescisória nomeada, sobeja pendente questão prejudicial externa hábil a ensejar a determinação de suspensão do exame deste agravo. É que, além da questão prejudicante pertinente à exigibilidade do título executivo, dispõe sobre outras imprecações endereçadas à subsistência de excesso de execução, de forma que eventual rejeição da pretensão rescisória ensejará o prosseguimento do executivo subjacente na conformação do decidido pelo provimento agravado, levando à conclusão de que a postulação reformatória, quanto a esse ponto, continuará hígida, com esses limites. Ante essas inferências, determino a suspensão do trânsito processual do vertente recurso até o trânsito em julgado da resolução da lide prejudicante apontada, pois afetará diretamente o objeto deste recurso, consoante autoriza o artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem aludida resolução, tão logo se verifique, de forma a ser ultimada a análise do recurso aviado nesta sede, devendo a Secretaria, da mesma forma, acompanhar o fato processual, certificando seu advento e fazendo nova conclusão destes autos. I. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 252283579 (fls. 415/416), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0700999-12.2025.8.07.0018 [2] ID Num. 78954033 (fl.93).